Tribunal: TJES
Processo: 5004302-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004302-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEZIA DE PAULA ROSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5004302-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEZIA DE PAULA ROSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO RAMOS BARBOSA - ES33079

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KEZIA DE PAULA ROSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o argumento de que não há nos autos elementos suficientes a comprovar a responsabilidade civil do Estado.

Em suas razões a agravante alega que ela e sua filha SOPHIA DE PAULA XAVIER (menor impúbere) eram dependentes financeiramente de RENAN XAVIER DA SILVA, que foi executado por agentes do agravado em 2018.

Sustenta que na época da morte de RENAN XAVIER DA SILVA, ele trabalhava como soldador juntamente com seu pai e recebia R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês para sustentar a família.

Aduz que após seu falecimento, as agravantes passaram a viver em situação financeira precária, já que se encontra desempregada e não possui renda suficiente para garantir o sustento da família.

Assim, requereu a reforma da r. Decisão (ID. 7730975) para fixar os alimentos devidos à ambas as agravantes. Alternativamente, pugnou pela fixação de alimentos pelo menos para a menor, por se tratar de criança que vive em um lar em situação precária, cujo pai foi morto por agentes do Estado.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão movimento ID 1526663 concedi o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante e indeferi o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição de contrarrazões (ID 1646254).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 1985076).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.
Acompanho o voto do e.Relator e nego provimento ao agravo. É como voto.
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KEZIA DE PAULA ROSA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sob o argumento de que não há nos autos elementos suficientes a comprovar a responsabilidade civil do Estado.

Em suas razões a agravante alega que ela e sua filha SOPHIA DE PAULA XAVIER (menor impúbere) eram dependentes financeiramente de RENAN XAVIER DA SILVA, que foi executado por agentes do agravado em 2018.

Sustenta que na época da morte de RENAN XAVIER DA SILVA, ele trabalhava como soldador juntamente com seu pai e recebia R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por mês para sustentar a família.

Aduz que após seu falecimento, as agravantes passaram a viver em situação financeira precária, já que se encontra desempregada e não possui renda suficiente para garantir o sustento da família.

Assim, requereu a reforma da r. Decisão (ID. 7730975) para fixar os alimentos devidos à ambas as agravantes. Alternativamente, pugnou pela fixação de alimentos pelo menos para a menor, por se tratar de criança que vive em um lar em situação precária, cujo pai foi morto por agentes do Estado.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pela decisão movimento ID 1526663 concedi o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante e indeferi o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela.

Petição de contrarrazões (ID 1646254).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 1985076).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, vale lembrar que em se tratando da Administração Pública, a matéria é regulada pelo artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ou seja, estamos diante da chamada responsabilidade objetiva do Estado. Sobre o tema, precisas são as lições de José dos Carvalho Filho:

A norma reforça a sujeição do Poder Público à responsabilidade objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, de modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade. Haverá, pois, risco administrativo natural nas referidas tarefas, bastando, assim, que o lesado comprove o fato, o dano e o nexo causal entre o fato e o dano que sofreu. (Manual de Direito Administrativo, 23ª ed., ed. Lúmen Juris, 2010, Rio de Janeiro, p.599/600).

Assim, para que seja possível a reparação civil, devemos observar se houve a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que,

os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, e,
as alegações realizadas pela parte recorrente
, demandam
ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS C/C PENSÃO POR MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição da República de 1988, o Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, o que dispensa a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando a relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

2 –
In casu
, os documentos juntados aos autos não possibilitam a formação de um juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado, e, as alegações realizadas pela parte recorrente, demandam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.